Tribunal: TJPA
Processo: 0801270-83.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6042 - PASEP
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801270-83.2024.8.14.0013

APELANTE: ERODITE PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Civil. Apelação Cível. Indenização Por Danos Materiais e Morais. Saques Indevidos de Cotas do Pasep. Prescrição Decenal. Termo Inicial no dia que o Titular Toma Ciência dos Desfalques. Decisão monocrática reformada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por ERODITE PEREIRA DA SILVA contra decisão monocrática que não deu provimento à apelação ante o entendimento de na data de ajuizamento da ação 03.05.2024, a pretensão autoral estrava prescrita.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão determinou o prazo prescricional com início na data do saque realizado no ano de 2009 pela autora, ocasião em que teria tomado conhecimento do saldo de sua conta PASEP

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese do Tema 1.150, no item que trata do termo inicial para a contagem do prazo prescricional, estabeleceu um conceito aberto, qual seja: "
é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques
".

4. A corrente majoritária considera o
dies a quo
para a contagem do prazo prescricional nas ações reparatórias por má gestão do fundo PASEP como o momento em que o autor recebe os extratos bancários, posto que é quando toma plena ciência dos depósitos efetivados ao longo dos anos, do rendimento aplicado, eventuais movimentações indevidas, dando amplo conhecimento da possível lesão e suas consequências e viabilizando futuros questionamentos judiciais caso constatada inconsistência.

5. Diferentemente de uma conta bancária ordinária, cujas movimentações podem ser acessadas a qualquer tempo pelos seus beneficiários, os extratos das contas individualizadas do PASEP não eram disponibilizados regularmente aos beneficiários do programa. Apenas com o acesso ao extrato da conta individualizada que o titular possui comprovada ciência de eventuais desfalques, pois poderá constatar as movimentações indevidas ou má gerencia em sua conta.

6. Considerando o princípio da
actio nata
e a impossibilidade da agravante de apurar as irregularidades antes da disponibilização dos extratos, é certo que o inicio do prazo prescricional deve ser fixado momento em que foi emitido o extrato da conta PASEP e disponibilizado ao titular da conta.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno conhecido e julgado provido para desconstituir a decisão que declarou a prescrição, devendo os autos retornarem ao primeiro grau para a apreciação do mérito do processo.

_________

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
Tema 1.150
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 19 de maio de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº 0801270-83.2024.8.14.0013) interposto por ERODITE PEREIRA DA SILVA, em razão da decisão monocrática proferida sob minha relatoria, nos autos da Apelação Cível em Ação de Cobrança para recebimento de quotas do PASEP ajuizado pela Agravante contra BANCO DO BRASIL S.A..

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“(...) Na presente demanda, conforme se extrai dos autos, a autora retirou os últimos rendimentos do saldo da conta em razão de aposentadoria, de acordo com o Extrato- PASEP (Id. 114716712– Pág.2), em 22 de janeiro de 2009.

Nestes termos, a contagem do prazo prescricional teve início a partir do momento em que a parte, comprovadamente, tomou conhecimento do dano, ou seja, quando

teve a ciência do saldo incompatível com o tempo de serviço, havendo, por isso, a prescrição decenal se operado em 2019, conforme estabeleceu a sentença recorrida.

(...)

Assim, considerando que entre a ciência da parte autora acerca dos valores que lhes foram disponibilizados para saque oriundos do PASEP e o ajuizamento desta ação, em 03.05.2024, decorreram mais de dez anos, resta fulminada pela prescrição a pretensão autoral.

3 – DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida, nos termos da fundamentação

(...)

Em suas razões (Id. 24766430), a Agravante sustenta que a ciência inequívoca do desfalque apenas ocorreu com acesso ao extrato bancário no ano de 2019, devendo ser esta data o início da contagem para o prazo prescricional.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática e reconhecer o ajuizamento tempestivo da ação. Com início do prazo prescricional a partir de 11/11/2019.

O Agravado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (Id. 25410544).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão determinou o prazo prescricional com início na data do saque realizado no ano de 2009 pela autora, ocasião em que teria tomado conhecimento do saldo de sua conta PASEP.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica ao aplicar a teoria da
actio nata
em casos semelhantes, conforme consolidado no Tema 1150, julgado no REsp 1.895.936/TO, no qual restou definido que o termo inicial do prazo prescricional ocorre quando o titular da conta toma ciência dos desfalques, desde que demonstrada a impossibilidade de conhecimento anterior.

O C. STJ, ao fixar a tese do Tema 1.150, no item que trata do termo inicial para a contagem do prazo prescricional, estabeleceu um conceito aberto, qual seja: "
é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques
" e, por consequência, os tribunais pátrios passaram a adotar os critérios de ordem objetiva díspares a respeito de casos similares, senão vejamos trecho da ementa do julgado:

DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL 12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata,
o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências
. (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.)

13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019. 14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.895.936 - TO 2020/0241969-7, Rel Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13.09.2023 - grifei)

À vista disto, considerando que a corrente majoritária considera o
dies a quo
para a contagem do prazo prescricional nas ações reparatórias por má gestão do fundo PASEP como o momento em que o autor recebe os extratos bancários, posto que é quando toma plena ciência dos depósitos efetivados ao longo dos anos, do rendimento aplicado, eventuais movimentações indevidas, dando amplo conhecimento da possível lesão e suas consequências e viabilizando futuros questionamentos judiciais caso constatada inconsistência, mostra-se ser a corrente mais se aproxima da correta intenção do precedente (Tema 1.150/STJ).

Nesse contexto, é necessário considerar que, diferentemente de uma conta bancária ordinária, cujas movimentações podem ser acessadas a qualquer tempo pelos seus beneficiários, os extratos das contas individualizadas do PASEP não eram disponibilizados regularmente aos beneficiários do programa. Apenas com o acesso ao extrato da conta individualizada que o titular possui comprovada ciência de eventuais desfalques, pois poderá constatar as movimentações indevidas ou má gerencia em sua conta.

Neste mesmo sentido esta E. Corte oportunamente já se manifestou, senão vejamos:

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de recurso de Apelação Cível (Id. 21478607) interposto por MARIA MADALENA DE OLIVEIRA SILVA contra sentença (Id. 21478606) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Capanema que, nos autos da Ação Revisional de Cotas do PASEP c/c indenização por danos morais e materiais, proposta em face do BANCO DO BRASIL S.A., declarou prescrita a pretensão e julgou improcedente o pedido formulado na exordial.

(...)

"O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.) 13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019.14."

Nesses termos, tendo o extrato vindo aos autos desde a origem, sendo ele a prova dos depósitos do PASEP, e não tendo o réu sustentado ou trazido qualquer contraprova das alegações fáticas do autor, a orientação do precedente citado conduz o reconhecimento da data de emissão do extrato (14/12/2020) como termo inicial do prazo prescricional da pretensão dos autos.

Posto isto, tendo a demanda sido proposta em 02/12/2021, deve ser afastada a prescrição declarada na sentença.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação para desconstituir a sentença que declarou a prescrição, devendo os autos retornarem ao primeiro grau para a apreciação do mérito do processo, nos termos da fundamentação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08024807720218140013 22351403, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público)

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LEILA MARIA MOTA DE PAIVA contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema/Pa, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E DANOS MORAIS nº 0801273-38.2024.8.14.0013, movida em face do BANCO DO BRASIL S.A.

(...)

Assim, considerando o princípio da actio nata e a impossibilidade da apelante de apurar as irregularidades antes da disponibilização dos extratos, entendo que o termo inicial do prazo prescricional deve ser fixado em 07/11/2019 quando recebeu o extrato e as microfilmagens de sua conta (Id. 22373026 - p. 1/3). Logo, quando do ajuizamento da ação ordinária, a parte autora o fez dentro do prazo prescricional decenal.

Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO para desconstituir a sentença que declarou a prescrição, devendo os autos retornarem ao primeiro grau para a apreciação do mérito do processo, nos termos da fundamentação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801273-38.2024.8.14.0013, Relator: Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público)

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de recurso de apelação interposto por CLEIDE MARIA GUIMARAES LIVRAMENTO contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais referentes a desfalques na conta Pasep, ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A.

(...)

Por fim, assevero que, conforme dispôs o Tema 1150/STJ, há necessidade de comprovação da ciência dos desfalques pelo titular da conta individualizada. Desse modo, considerando os fundamentos acima expostos e não havendo nos autos qualquer prova fidedigna de que a parte autora teve pleno "conhecimento dos fatos e da extensão de suas consequências" no dia do levantamento do saldo nem em outro momento anterior, estou convencido de que a data da emissão do extrato do Pasep, na presente demanda, deve ser considerada como termo inicial da contagem do prazo decenal.

Portanto, verificando que, in casu, o extrato foi emitido no dia 14/05/2024 (ID 21566684) e tendo sido ajuizada a ação em 12/06/2024, não restou configurada a prescrição, razão pela qual reformo a sentença a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para processamento do feito.

Ante o exposto, com base no art. 932, inc. V, "c" do CPC e art. 133, XII, "c" do Regimento Interno deste E. Tribunal, considerando a incongruência da sentença vergastada com a dominante jurisprudência da Corte Superior, decido conhecer da Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO a fim de afastar a declaração da prescrição, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para regular prosseguimento da ação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801806-94.2024.8.14.0013, Relator: DES. RICARDO FERREIRA NUNES, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO).

Assim, considerando o princípio da
actio nata
e a impossibilidade da agravante de apurar as irregularidades antes da disponibilização dos extratos, é certo que o início do prazo prescricional deve ser fixado em 11/11/2019 (Id. 22348907), momento em que foi emitido o extrato da conta PASEP da Agravante. Logo, ao ajuizar a presente ação em 03/05/2024, a parte autora o fez dentro do prazo prescricional decenal.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
para desconstituir a decisão que declarou a prescrição, devendo os autos retornarem ao primeiro grau para a apreciação do mérito do processo, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2025